Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0708151-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TeK CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013522-03.2015.8.07.0001, concedeu prazo para agravante comprovar a finalização do processo administrativo, com a emissão do habite-se, sob pena de nova multa. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, apresentadas contrarrazões, o feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 34779496. A agravante por meio de petição (ID 35449222) requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. Sustenta que após a publicação da decisão recorrida, entrou em vigor o Decreto Distrital no 43.056/2022 que altera de forma significativa o processo de regularização imobiliária. Explica que foram feitas 23 exigências desde o preenchimento do novo formulário e diante da complexidade das condutas necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Tece considerações. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se a petição com pedido de efeito suspensivo não se encontra apta a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Analisando os autos, verifica-se que a questão da edição de novo Decreto Distrital capaz de alterar as condições para o cumprimento da decisão judicial não fora submetida ao juízo agravado, não sendo possível sua análise em sede recursal. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados na presente petição, tenho como inadmissível o pedido que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Importante delinear, ainda, que as alegações de perigo da demora são afastadas pelos atos da própria agravante, tendo em vista que o recurso poderia ter sido julgado antes do prazo final para o cumprimento da obrigação e o adiamento do julgamento deveu-se exclusivamente pelo pedido da parte recorrente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do pedido de ID 35449222, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 26 de maio de 2022 13:17:22. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador